Tribunal: TJMT
Processo: 1030885-94.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030885-94.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), GUSTAVO ROSA DA SILVA - CPF: 050.675.631-92 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), FELIPER RODRIGUES ALVES - CPF: 702.000.782-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030885-94.2023.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO ROSA DA SILVA
IMPETRANTE: FELLIPE DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II, E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
– GRAVIDADE CONCRETA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A manutenção da prisão preventiva do paciente está justificada, pois o
modus operandi
empregado contra a vítima, atingida em região vital por golpes de arma branca, já havia sido empregada pelo paciente anteriormente no mesmo estabelecimento comercial, a demonstrar que a imposição de cautelares diversas se afigura insuficiente. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030885-94.2023.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO ROSA DA SILVA
IMPETRANTE: FELLIPE DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUSTAVO ROSA DA SILVA, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado [art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP].

Alega que o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito, não foragiu do distrito da culpa e
“jamais se furtou de prestar todos os esclarecimentos às autoridades competentes, ao contrário do que foi informado” (sic)
.

Aduz que, em 12/12/2023, o impetrante, na condição de patrono do paciente,
“procurou a delegacia de Polícia Civil para prestar todos os esclarecimentos”
e foi informado que
“deveria aguardar despacho policial”
, além de entrar em contato por WhatsApp
“com um dos policiais, agendando horário para colher depoimento do paciente, porém foi desmarcado horas antes” (sic)
.

Pede a concessão da ordem para que GUSTAVO seja posto em liberdade e nesta condição responda a ação penal.

A liminar foi indeferida no recesso forense pelo Desembargador Plantonista RUI RAMOS RIBEIRO.

Nas informações prestadas em 26/01/2024, o juízo singular noticiou que a denúncia foi oferecida em 10/01/2024, recebida em 11/01/2024 e a citação pessoal ocorreu em 18/01/2024. Naquela data os autos aguardavam a apresentação de resposta à acusação.

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1030885-94.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora o impetrante não tenha acostado a integralidade dos autos de origem, pude ter acesso a eles pelo Sistema PJE.

CARLOS ANDERSON OLIVEIRA SOUSA testemunhou na fase inquisitiva, em 13/12/2023:

“QUE, na sexta-feira o depoente chegou ao EMPÓRIO BEER na companha de FELIPER, em horário que acredita ser passado de 23:00h; QUE, a princípio estavam o depoente e FELIPER sentados na mesa para em seguida se juntarem mais dois amigos; QUE, haviam tomado duas cervejas quando FELIPER disse que iria ao banheiro; QUE, logo que FELIPER saiu GUSTAVO foi atrás dele até o banheiro; QUE, logo depois que FELIPER foi ao banheiro, o depoente percebeu uma movimentação de pessoas tentando tirar a faca de GUSTAVO; QUE, GUSTAVO demonstrava comportamento que denotava ter feito uso de drogas; QUE, em seguida FELIPER foi levado para o Hospital de Canarana para os primeiros atendimentos; QUE, logo após esfaquear FELIPER, o depoente viu GUSTAVO pulou a janela do estabelecimento e sair correndo”.

SANDRO ROGÉRIO DA SILVA DO ROSÁRIO prestou declarações:

“QUE, na sexta-feira 08/12/2023 o depoente estava no estabelecimento EMPÓRIO BEER na companhia de algumas pessoas, dentre elas FELIPER; QUE, num dado momento FELIPER se levantou da mesa sem dizer aonde iria; QUE, em questão de minutos o depoente constatou que FELIPER havia sido esfaqueado; QUE, o depoente auxiliou no socorro a FELIPER que estava bastante ensanguentado; QUE, FELIPER pedia para levá-lo para o hospital que não queria morrer; QUE, o depoente não presenciou os fatos que ocorreram no banheiro”.

LEONARDO KAIQUE DE OLIVEIRA narrou que
“na data dos fatos (08/12/2023) estava trabalhando no estabelecimento EMPORIO BEER quando num dado momento ouviu uma pessoa dizendo que estava matando alguém no banheiro; QUE, neste momento o depoente foi até o banheiro e lá encontrou GUSTAVO de posse de uma faca e FELIPER ensanguentado; QUE, o depoente conhece GUSTAVO de vista e FELIPER é seu conhecido; QUE, o depoente tentou segurar GUSTAVO, mas teve dificuldade porque o mesmo é muito forte; QUE, o depoente conseguiu tirar FELIPER de GUSTAVO que o mantinha preso em uma gravata debaixo de seu braço; QUE, quando o depoente chegou no banheiro, GUSTAVO estava de posse de uma faca; QUE, os colegas do depoente conseguiram tirar a faca de GUSTAVO; QUE, em seguida, GUSTAVO saiu correndo e fugiu do local”.

FELIPER RODRIGUES ALVES, 25 [vinte e cinco] anos de idade, foi auscultado em 13/12/2023:

“QUE, na sexta feira 08/12/2023 o declarante chegou no estabelecimento EMPÓRIO BEER por volta de meia noite na companhia de dois amigos e ali tomaram algumas cervejas; QUE, num dado momento o declarante foi até o banheiro

e de repente ouviu uma pessoa dizer "e aí Felipe de boa", ao que então respondeu "de boa"; QUE, ato contínuo o declarante passou a ser atacado por GUSTAVO que possuía uma faca consigo; QUE,
perguntado sobre o que teria ocasionado tal fato, o declarante relata que há mais ou menos dois anos, teve uma discussão com GUSTAVO por causa de uma moça, não sabendo se a mesma era namorada ou amiga dele; QUE, na época não houve luta corporal entre ambos, apenas discussão mesmo; QUE, o declarante não registrou ocorrência sobre o fato supracitado na época
; QUE, no banheiro do estabelecimento, o declarante conseguiu se livrar de GUSTAVO que lhe deu
4 facadas sendo uma no pescoço, outra na cabeça, uma no peito e um golpe na mão quando o declarante tentou se defender
; QUE, posteriormente ao ataque, pessoas no local conseguiram tirar a faca de GUSTAVO;
QUE GUSTAVO falava que iria matar o declarante e estava bastante nervoso
; QUE, uma pessoa levou o declarante para o Hospital de Canarana e posteriormente fora transferido para o Hospital Regional de Água Boa;
QUE, o declarante possui medo de que algo possa lhe acontecer novamente vez que, é sabedor de que GUSTAVO já tentou contra a vida de uma outra pessoa em Canarana
; QUE, o declarante soube por amigos que GUSTAVO falava que iria lhe matar pelas costas”.

LIZA FERNANDA SALES FILGUEIRAS, por sua vez, relatou à autoridade policial:

“QUE, a declarante é esposa de ROGERIO FERREIRA DA SILVA com quem estava na
madrugada de maio do ano de 2022
no estabelecimento TEXAS BAR; QUE,
a declarante estava junto com o esposo quando GUSTAVO lhe desferiu um golpe de faca pelas costas
; QUE, a declarante relata que, após a conversa entre seu esposo e GUSTAVO dava a entender que a situação havia se resolvido; QUE,
no momento em que o esposo se virou pra irem embora, GUSTAVO o surpreendeu com uma facada
; QUE, a declarante ao ver o sangramento, tirou a camiseta de ROGÉRIO fazendo compressão para cessar a perda de sangue; QUE,
GUSTAVO foi atrás da declarante e esposo até o veículo que estavam
; QUE, a declarante pediu ajuda para uma pessoa de carro que passava e esta lhe ajudou prestando socorro levando ROGERIO para o hospital; QUE, antes desse fato, nem a declarante ou o esposo conheciam a pessoa de GUSTAVO”.

ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA narrou:

“QUE,
em 22/05/2022
, conforme
BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2022.136519
, o declarante estava no estabelecimento TEXAS BAR quando
por volta de 03:00 da madrugada houve uma confusão entre uma pessoa e GUSTAVO; QUE, pelo que o declarante soube o rapaz teria pisado no pé de GUSTAVO sem perceber e este lhe desferiu um soco no rosto; QUE, diante da situação, o declarante foi falar com GUSTAVO e lhe questionou por qual razão havia agido daquela forma com uma pessoa que havia ingerido bebida alcoólica e não estava em condições de perceber as coisas; QUE, ao se virar, o declarante sentiu um corte próximo ao seu pescoço
; QUE, a esposa do declarante lhe tirou a camiseta e fez compressão para cessar o sangramento;
QUE, GUSTAVO ainda foi atrás do declarante para lhe desferir mais golpes de faca; QUE, no Hospital, o declarante soube pelo médico que lhe atendeu que, por pouco não lhe atingiu uma artéria o que seria fatal
; QUE, o declarante relata que
antes dessa situação não conhecia a pessoa de GUSTAVO
; QUE,
o declarante soube que o mesmo indivíduo que lhe deu essa facada, voltou a tentar contra a vida de uma outra pessoa; QUE, na época o declarante foi socorrido ao Hospital por sua esposa
; QUE, pelo fato ocorrido, o declarante manifesta o desejo de que seja feito Justiça vez que, o ato foi de extrema covardia e que poderia ter lhe custado a vida”.

No Relatório de Investigação consta que nas imagens do circuito de segurança do bar é possível ver
“o momento em que a vítima entra no banheiro e logo após, de forma covarde,
o suspeito entra já fazendo menção de estar tirando algo de dentro da roupa e de acordo com a vítima foi atacado por trás na região do peito, cabeça e pescoço. Ainda nos vídeos podemos observar já no final que a vítima lutou com ferocidade pela vida até o momento em que outras pessoas ajudaram a desarmar o suspeito
”
[ID. 137112858, pág. 25, autos 1002368-89.2023.8.11.0029].

Em 14/12/2023, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de GUSTAVO, noticiando que, antes de tentar contra a vida de FELLIPE, já havia, naquela delegacia, investigação em curso por crime da mesma natureza contra ROGÉRIO, ocorrido em maio/2022, ambos cometidos com o emprego de arma branca, acrescentando que as duas vítimas foram atingidas com golpes na região do pescoço, o que demonstra o intento homicida do paciente.

Após manifestação favorável da Promotora de Justiça, a prisão preventiva de GUSTAVO foi decretada,
verbis
:

“[...]
É o relato.

Fundamento e Decido.

A decretação da prisão preventiva pressupõe, a teor do artigo 312 c/c 282. § 6°, ambos do Código de Processo Penal, i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti), ii) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis) e iii) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313 do Código de Processo Penal, providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial.

Quanto ao “fumus comissi delicti”, urge ressaltar foi comprovado por meio do Boletim de Ocorrência n. 2023.352568 (fls. 02/03), Exame de Corpo de Delito (fls. 08/10), depoimentos testemunhas (fls. 11/18), Relatório Policial (24/34) e a declarações da vítima (fls. 19/20).

A vítima Feliper Rodrigues Alves relata que [transcreve as declarações já citadas acima].

No mesmo sentido, a testemunha Leonardo Kaique de Oliveira relatou que [transcreve o depoimento mencionado].

As lesões descritas no prontuário médico da vítima corroboram com as declarações prestadas pelas testemunhas e indicam o uso de arma branca.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum libertatis”, consubstanciada na manutenção da ordem pública e para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

Ao que se observa, tem-se que
a ordem pública estará comprometida, vez que existem elementos que indiquem uma periculosidade acentuada
.

Ademais, importante salientar que o suspeito empreendeu fuga do distrito de culpa, logo após o suposto cometimento do delito, o que é fundamento válido à segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido colaciono o seguinte entendimento do STJ:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PECULATO. GRAVIDADE DO DELITO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ILEGALIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. WRIT DENEGADO. 1. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela

cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Habeas corpus denegado. (HC 650.589/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Portanto,
essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade, justamente para se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
.

Logo, presentes os requisitos legais, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

Pelo exposto, DEFIRO o pleito requerido em sede de representação e, por conseguinte, DECRETO a prisão preventiva de Gustavo da Rosa Silva, em prol da manutenção da ordem pública e da aplicação da lei penal.

EXPEÇA-SE mandado de prisão preventiva, alimentando o sistema BNMP.

COMUNIQUE-SE à autoridade policial”.

O impetrante sustenta que GUSTAVO
“não estava foragido”
e que
“esse patrono e o paciente compareceram à delegacia para prestar depoimento”
, juntando, como
suposta
prova do alegado, os e-mails que enviou para a Delegacia de Polícia.

Ocorre que, neste ponto, a simples leitura das comunicações eletrônicas é suficiente para concluir que
o pedido defensivo se limitou ao acesso à integralidade do inquérito policial
,
não havendo nenhuma menção no sentido de que GUSTAVO desejava apresentar-se para ser interrogado
.

O rito célere e abreviado desta ação mandamental demanda prova pré-constituída e, neste particular, como visto,
nada há que demonstre minimamente a alegação lançada na peça vestibular
.

Em relação à alegação de que o
“policial desmarcou de última hora”
, há apenas um
print
de WhatsApp de uma comunicação com
“Paulo Depol”
, sem data [apenas a menção de
“sexta-feira”
], onde o interlocutor diz que
“Valdivino vai ter que ir em Água Boa, não vai conseguir te atender hoje”
e o impetrante responde:
“tranquilo, eu falo com ele na semana que vem então”
.

Em consulta ao calendário de dezembro/2023 e considerando que o HC foi impetrado em 21/12/2023,
a única sexta-feira entre a data do crime e o protocolo do
writ
caiu no dia 15/12/2023
. Nesta data, a autoridade policial já havia representado pela prisão preventiva do paciente.

GUSTAVO foi preso em 20/12/2023 e submetido à audiência de custódia no dia seguinte.

Embora não se possa firmar um juízo de certeza quanto à fuga do distrito da culpa, em razão de o paciente ter sido preso em Canarana, no dia seguinte à decretação da prisão preventiva, é certo que este não é o único fundamento invocado pelo juízo singular, que fulcrou sua decisão também na periculosidade concreta dele, como delineado na fundamentação que adotou.

De fato, sobressai que GUSTAVO esfaqueou duas vítimas diferentes, no mesmo estabelecimento comercial – anteriormente denominado Texas Bar, hoje Empório Beer – com o mesmo
modus operandi
, qual seja, golpes de faca na região do pescoço, área vital devido à grande vascularização, o que autoriza a manutenção da sua segregação cautelar.

Colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do CPP, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 3. No caso,
a prisão preventiva está justificada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do ora agravante, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de tortura e de recurso que dificultou a defesa da vítima
. [...] 5. Condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]
[AgRg no HC n. 837.630/ES, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023].

[...] 2. É certo que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. [...] [RHC 122.932/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020].

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Na hipótese,
verifica-se que a custódia provisória está adequadamente motivada em elementos extraídos dos autos, tendo em vista a periculosidade do agente ao meio social, evidenciada na gravidade concreta do delito
. [...] 4.
Evidenciada, pois, a periculosidade do paciente, diante da gravidade do modus operandi da conduta, é de se manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal. 5. Esta Corte Superior possui entendimento firme de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não têm o condão de assegurar ao réu a liberdade, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP
[...]
[HC n. 419.020/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 7/3/2018]

Em relação aos predicados pessoais invocados pelo impetrante, anoto que, embora a petição inicial informe que o paciente tem ocupação lícita, supostamente como motorista da Prefeitura Municipal de Canarana, em consulta ao site de Transparência daquele Município, no link
https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-158/con_servidoresativos.faces
, pude constatar que o contrato dele era por prazo determinado e
o último mês de registro foi novembro/2023
– antes do fato ocorrido.

Nada obstante, a Turma de Câmaras Criminais desta Corte há muito já consolidou seu entendimento sobre o tema, com a edição do
Enunciado Orientativo nº 43
,
verbis
:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Em reforço, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. [HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019].

[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." [RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018].

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de GUSTAVO ROSA DA SILVA, mantendo incólume a decisão combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024